Tribunal: TJDFT
Processo: 0704371-14.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0704371-14.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ARISTON DE AQUINO ALVES RECORRIDO: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. MULTA. QUEBRA DE FIDELIDADE. DANO MATERIAL. DANO MORAL. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Autor postula a nulidade da cláusula de exigência de multa por quebra de fidelidade em contrato de prestação de serviços de telefonia móvel, a condenação ao pagamento por quantia certa a título de ressarcimento de valores cobrados indevidamente e a condenação ao pagamento por quantia certa a título de moral decorrentes. Recurso do autor suscita a nulidade da sentença por ter deixado de examinar o pedido de reparação por danos morais e postula a reforma quanto ao pedido de ressarcimento de valor julgado improcedente. 2 – Impugnação à justiça gratuita em contrarrazões. A parte autora reúne condições para auferir a gratuidade de justiça, nos termos previstos no art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal. O réu não trouxe elementos para infirmar essa presunção, de modo mantém-se o benefício. 3 – Preliminar. Nulidade. Sentença infra petita. A nulidade de sentença que não apreciou os pedidos de indenização por danos morais deduzido na inicial pode ser superada com o julgamento do recurso em razão da causa madura (art. 1013, § 3o, inciso II, do CPC). Quanto ao pedido de indenização por dano material o sentenciante abordou todas as questões necessárias para formar o seu convencimento motivado. Não há nulidade. Preliminar que se rejeita. 4 – Causa madura. A controvérsia instaurada envolve questões de fato e de direito e acham-se suficientemente amparadas por provas documentais, pelo que é desnecessária a dilação probatória. Dessa forma, avança-se no exame do mérito na instância recursal, em aplicação da técnica da causa madura (art. 1.013, § 3o, do CPC). 5 – Contrato de prestação de serviços de telefonia celular. Quebra de fidelidade. Na forma do art. 57 da Resolução 632/2014 da Anatel, a operadora pode exigir em contrapartida aos benefícios concedidos a fidelização de no máximo 12 meses. O autor, com objetivo de reativar a sua linha, firmou em 07/08/2020 um contrato de telefonia móvel pós-pago Oi Mais 8 GB, com mensalidade de R$ 69,87, e fidelidade de 12 meses, com multa pelo eventual rompimento antecipado de R$ 718,80 (ID 25570693 PAG 1-4). Não há elementos no processo de que tenha havido, após a assinatura do contrato, algum aditamento reduzindo o período de fidelidade de 12 para 6 meses. As anotações de ID 25570700 não se revestem de formalidade mínima que respaldem alguma verossimilhança de que se trata de um aditamento ao contrato, vinculando o fornecedor. Não há referência alguma ao terminal contratado (619841XXX91). Dessa forma, não há abusividade alguma na cláusula que prevê a cobrança da multa de R$ 718,80, por eventual quebra de fidelidade, seja para migrar para plano pré-pago, quanto para outra operadora. De outra parte, não há qualquer indicação de cobrança indevida. Os lançamentos adicionais nas faturas se referem a encargos por atraso, parcelas de acordo de débito vencido, chamadas de longa distância por meio de outra operadora que não tem cobertura pelo plano contratado (ID 25570777 – 25570781). Ademais, também não há evidência alguma que o terminal esteja bloqueado. As faturas indicam que o autor fez várias ligações, o que denota que se encontrava operacional ao tempo do ajuizamento da demanda. 6 – Responsabilidade civil. Danos morais. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Não há elementos no processo evidenciando qualquer irregularidade na prestação de serviço que possa atingir os atributos de personalidade do autor e dar ensejo à reparação por dano moral. Recurso a que se nega provimento. 7 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995), com a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça deferida.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. MULTA. QUEBRA DE FIDELIDADE. DANO MATERIAL. DANO MORAL. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 – Clausula de Fidelidade. Modificação. Não tem pertinência a alegação de que os documentos não foram analisados. Consta do acórdão: “as anotações de ID 25570700 não se revestem de formalidade mínima que respaldem alguma verossimilhança de que se trata de um aditamento ao contrato, vinculando o fornecedor. Não há referência alguma ao terminal contratado (619841XXX91)”. O pretenso documento não tem timbre, nem qualquer nome associado ou relacionado. Nada prova. A leviana e inverídica afirmação do embargante de que o colegiado não leu nem analisou o pedido e os documentos não será redarguida nos termos em que foi posta, por respeito ao dever de urbanidade, não obstante não tenha sido observado pelo advogado (art. 33 da Lei 8.906/1994), que neste ponto violou a Lei. Não há qualquer omissão. 3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. 4 – Recurso conhecido, mas não provido.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, LV e art. 93, IX ambos da CRFB, em razão de o Acórdão recorrido não ter reconhecido a responsabilidade civil contratual da empresa telefônica. Defende a nulidade da cláusula de exigência de multa por quebra de fidelidade em contrato de prestação de serviços de telefonia móvel, bem como a condenação da empresa recorrida ao pagamento dos valores cobrados indevidamente, além dos danos de ordem moral decorrentes. Alega, ainda, que o Acórdão recorrido não observou o contraditório e a ampla defesa, bem como a obrigatoriedade de fundamentação das decisões. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado ante a gratuidade de justiça já deferida à parte recorrente. Há contrarrazões. A ofensa ao dispositivo constitucional alegado (art. 5o, LV e art. 93, IX da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao art. 489, § 1o do CPC e sua aplicação no âmbito dos juizados especiais, regido pela Lei no 9.099/1995, portanto, não há repercussão geral da matéria, por depender de análise da adequada aplicação na norma processual citada. Isto porque, o STF rejeitou a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Por ausência de repercussão geral da matéria, conforme já reconhecido pelo STF no tema 660, a consequência jurídica é a negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Ainda que defenda o pré-questionamento ficto, é fato que os dispositivos legais alegadamente violados não foram objetos de debate no Acórdão em Recurso Inominado, não cabendo a oposição de embargos de declaração para fins exclusivos de prequestionamento no âmbito dos juizados especiais, na forma do enunciado no 125 do FONAJE, haja vista ser necessário o expresso debate da questão constitucional suscitada em regular Recurso Inominado. Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Outrossim, o Acórdão recorrido apreciou o tema de forma exauriente, ainda que com fundamentação sucinta, o que guarda consonância com o tem 339 de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, não havendo se falar em ofensa ao art. 93, X da CRFB. Por fim, o Acórdão recorrido estabeleceu a premissa fática da ausência da responsabilidade contratual da parte recorrida, de modo que revolver a matéria implica a reanálise das provas, o que é vedado pelo enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STF. Ademais, o STF declarou a inexistência de repercussão geral ao se discutir a responsabilidade civil por dano material em face de relações contratuais e extracontratuais, conforme tema 417 de Repercussão Geral: RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Responsabilidade civil. Dano material. Relações contratuais e extracontratuais. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a responsabilidade de instituição financeira por dano material causado a consumidor, versa sobre tema infraconstitucional. (ARE 640525 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 09/06/2011, DJe-167 DIVULG 30-08-2011 PUBLIC 31-08-2011 EMENT VOL-02577-02 PP-00262) Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília/DF, 7 de março de 2022. FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal